Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido constante no Id. 16405670, tendo em vista a “CERTIDÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO” (Id.16180478). Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora